Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-16.2017.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002704-16.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (EMBARGANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO - CPF: 010.198.241-07 (EMBARGANTE), JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES - CPF: 002.557.601-16 (EMBARGANTE), FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD - CPF: 957.989.351-91 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD - CPF: 957.989.351-91 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (EMBARGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO - CPF: 010.198.241-07 (EMBARGADO), JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES - CPF: 002.557.601-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso das autoras para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 para cada uma delas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão e contradição quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal do CDC em face da natureza subjetiva da responsabilidade médica; (ii) omissão na apreciação de dispositivos legais expressamente invocados nas razões recursais; (iii) contradição entre o acórdão e o laudo pericial quanto à existência de erro médico; (iv) omissão quanto à aplicação indevida da teoria da perda de uma chance; (v) omissão quanto à ausência de comprovação da disponibilidade do balão de Sengstaken; (vi) omissão quanto à ausência de nexo causal; (vii) omissão quanto à ausência de anotações no prontuário médico; (viii) omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais; e (ix) nulidade da perícia por ter sido realizada por médico não especialista.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição quanto à prescrição, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, afirmando que a matéria foi decidida na fase saneadora e preclusa por ausência de agravo de instrumento, além de reafirmar a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC às relações de consumo com profissionais liberais, independentemente da natureza subjetiva da responsabilidade.

4.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

5.

Não há contradição entre o acórdão e o laudo pericial, mas uma valoração das provas pelo julgador, que formou sua convicção com base no conjunto probatório, incluindo o laudo pericial e a prova testemunhal, o que está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

6.

A aplicação da teoria da perda de uma chance decorreu da análise do conjunto probatório e da subsunção dos fatos à norma jurídica, não configurando julgamento extra petita, sendo adequadamente fundamentada no acórdão com base em doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência do balão de Sengstaken, reconhecendo que o hospital não dispunha do equipamento, mas considerando que essa ausência configurava falha na estrutura do serviço, contribuindo para a responsabilidade solidária dos réus.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa já decidida, não servindo para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando o saneamento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 465, 489, §1o, IV e VI, 1.015, II, 1.022, 1.023, §2o; CC, arts. 186, 927, 951, 206, §3o, V; CDC, arts. 14, §4o e 27; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04/12/2012; TJ-MT, EDcl 10222614720238110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD
(id. 312952853) em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara (id. 320640867), que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso das autoras para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 para cada uma delas.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: 1) à prescrição, sustentando que o acórdão não examinou os dispositivos legais invocados nas razões recursais (arts. 206, §3o, V e 951 do CC; art. 14, §4o e 27 do CDC); 2) à apreciação dos dispositivos legais expressamente invocados nas razões recursais; 3) à contradição entre o acórdão e o laudo pericial quanto à existência de erro médico; 4) à aplicação indevida da teoria da perda de uma chance; 5) à ausência de comprovação de disponibilidade do balão (Sengstaken) e suas consequências; 6) à ausência de nexo causal; 7) à tese específica da ausência de anotações do prontuário médico; 8) à impossibilidade de condenação por dano moral na relação paciente-médico.

Requer o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos: arts. 186, 927, 951, 206, §3o, V, do Código Civil; art. 14, §4o, e 27 do CDC; arts. 371, 465, 479, 489, §1o, IV e VI, 492, 1.022, I e II, e 1.023, §2o, do CPC; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Intimados, os embargados não apresentaram manifestação, conforme certidão de id. 326259880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD
(id. 312952853) em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara (id. 320640867), que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso das autoras para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 para cada uma delas.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações do embargante.

1.

Da alegada omissão e contradição quanto à prescrição

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não examinar os dispositivos legais invocados nas razões recursais (arts. 206, §3o, V e 951 do CC; art. 14, §4o e 27 do CDC) e contraditório ao reconhecer a natureza subjetiva da responsabilidade médica e, simultaneamente, aplicar o prazo prescricional quinquenal reservado à responsabilidade objetiva.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, afirmando que:

"A alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação da prejudicial de mérito relativa à prescrição não prospera, pois a questão foi devidamente apreciada e rejeitada na decisão saneadora, tendo operado a preclusão pela ausência de interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC."

O acórdão transcreveu, inclusive, trecho da decisão saneadora que rejeitou a alegação de prescrição:

"(...) 5. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
Ambos os requeridos alegaram em sede de contestação a ocorrência da prescrição do direito de ação ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 3 anos estabelecido no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Não assiste razão aos réus. A prescrição, conforme preconiza Pablo Stolze e Rodolfo Glagliano Pamplona Filho4, "é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei". Nesse sentido, leciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: (...)
Com efeito, verifica-se que o senhor JOSÉ GABRIEL LORCA foi a óbito na data de 17/11/2012 às 21h30min (id. 73948835 – pág. 30). A ação foi proposta em 17/11/2017 às 10h29min. Logo, não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Assim sendo, não há que falar em decurso do prazo prescricional."

Além disso, o acórdão foi além e enfrentou o mérito da questão prescricional, afirmando que:

"Ademais, ainda que assim não fosse, a pretensão das autoras não estaria prescrita. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, como pretende o apelante. Considerando que o falecimento do paciente ocorreu em 17/11/2012 e a ação foi ajuizada em 17/10/2017, conforme afirmado pelo próprio apelante, a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição."

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto. O acórdão foi claro ao adotar o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, independentemente da natureza subjetiva da responsabilidade do médico.

A alegação do embargante de que haveria contradição entre reconhecer a responsabilidade subjetiva do médico e aplicar o prazo prescricional do CDC não procede, pois são questões distintas. O art. 14, §4o, do CDC excepciona apenas a regra da responsabilidade objetiva para os profissionais liberais, mantendo as demais disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à relação de consumo, inclusive o prazo prescricional.

2.

Da alegada omissão quanto à apreciação dos dispositivos legais expressamente invocados nas razões recursais

O embargante alega que o acórdão deixou de se pronunciar sobre dispositivos legais expressamente mencionados nas razões de apelação, essenciais ao deslinde da causa.

Tal alegação não merece acolhimento. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes’.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

À propósito trago recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por Catalão Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em execução fiscal, insistindo o embargante na aplicação do Tema 1 .184 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em dispositivos legais suscitados; (ii) contradição entre fundamentos e dispositivo; e (iii) necessidade de prequestionamento expresso para fins de recurso especial ou extraordinário. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão ou contradição no julgado embargado, que apreciou de forma suficiente as teses apresentadas, atendendo ao art. 489, § 1o, do CPC. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo incabível utilizá-los para inovar teses ou insistir em matéria já apreciada. 5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação clara e coerente que sustente o resultado. O prequestionamento pode ser implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC. 6. Recurso com caráter manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte embargante. Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentação clara e coerente.
3. A reiteração de teses já rejeitadas caracteriza propósito protelatório e enseja a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
”. (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10222614720238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da causa, fundamentando adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente. O fato de não ter citado expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

3.

Da alegada contradição entre o acórdão e o laudo pericial quanto à existência de erro médico

O embargante alega contradição entre o acórdão e o laudo pericial quanto à existência de erro médico, sustentando que o laudo foi categórico ao afirmar a inexistência de elementos para imputar culpa ao médico.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou detidamente o laudo pericial, transcrevendo trechos relevantes e extraindo as conclusões pertinentes. Além disso, o julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o art. 371 do CPC: "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
."

O acórdão destacou que o perito dividiu a análise em duas partes: a primeira, referente à abordagem inicial realizada pelo médico plantonista, ora embargante; e a segunda, relativa à admissão cirúrgica até o óbito. Quanto à primeira parte, o perito constatou que "
a situação descrita, e que motivou a internação, é gravíssima e necessita de atendimento cirúrgico imediato
", bem como que "
a resolução do quadro só pode ser alcançada com abordagem cirúrgica
".

O acórdão também destacou que o perito apontou falhas no preenchimento do prontuário médico, que apresenta um "
vazio documental de horas onde não há elementos para se avaliar
", considerando tal omissão "
reprovável na prática médica, sobretudo em situação tão grave e de evolução rápida e desfavorável ao paciente
".

Quanto à conduta esperada do médico assistente, o acórdão ressaltou que o perito esclareceu que seria a comunicação imediata da natureza da emergência para quem pudesse resolvê-la, afirmando que "
caso seja comprovado que não houve comunicação imediata, há sim um erro de conduta gravíssimo, com possível impacto decisivo no desfecho do caso
".

Além disso, o acórdão considerou a prova testemunhal, que corroborou a conclusão de que houve demora injustificada na comunicação ao médico especialista. A informante Ana Lúcia de Andrade F. Borges, funcionária do hospital, esclareceu que "
a decisão de comunicar o médico especialista é do médico plantonista
".

Portanto, não há contradição entre o acórdão e o laudo pericial, mas sim uma valoração das provas pelo julgador, que formou sua convicção com base no conjunto probatório, incluindo o laudo pericial e a prova testemunhal.

4.

Da alegada omissão quanto à aplicação indevida da teoria da perda de uma chance

O embargante alega que o acórdão aplicou de ofício a teoria da perda de uma chance, sem que tal fundamento tivesse sido invocado nas razões recursais, na sentença ou na perícia.

Não há omissão a ser sanada. A aplicação da teoria da perda de uma chance pelo acórdão decorreu da análise do conjunto probatório e da subsunção dos fatos à norma jurídica, não configurando julgamento extra petita. O julgador pode dar aos fatos narrados a qualificação jurídica que entender adequada, sem que isso implique violação ao princípio da congruência.

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da teoria da perda de uma chance, citando doutrina e jurisprudência pertinentes:
"Segundo Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, 2008, pág. 78): 'Aplicada à atividade médica, a teoria ficou conhecida como teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, em que o elemento que determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento. O que se perde, repita-se, é a chance de cura e não a continuidade da vida. A falta, destarte reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura ou de sobrevivência.
'"

O acórdão também citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a aplicação da teoria da perda de uma chance na seara médica quando a conduta do profissional reduz possibilidades concretas e reais de cura ou sobrevivência do paciente.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

5.

Da alegada omissão quanto à ausência de comprovação de disponibilidade do balão (Sengstaken) e consequências

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a alegação recursal de que a obrigatoriedade de emprego do método paliativo (balão) somente seria exigível se comprovada a sua disponibilidade imediata no plantão.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, afirmando que: "
Quanto à responsabilidade do hospital, esta decorre não apenas da conduta do médico plantonista, que atuava como seu preposto, mas também da própria falha na estrutura do serviço, que não dispunha de médico especialista de plantão ou de sobreaviso para atendimento de emergências dessa natureza, nem de equipamentos adequados para o controle do sangramento, como o balão de Sengstaken-Blakemore, que, segundo informado pelo próprio hospital, 'possui baixa disponibilidade, em razão de seu alto custo e curto período de validade do material
' (id. 194158600)."

O acórdão, portanto, reconheceu que o hospital não dispunha do equipamento adequado, mas considerou que essa ausência configurava falha na estrutura do serviço, contribuindo para a responsabilidade solidária dos réus.

6.

Da alegada omissão quanto à ausência de nexo causal

O embargante alega que o acórdão reconheceu a responsabilidade civil sem demonstrar o nexo causal direto, apesar de o próprio perito afirmar que o óbito decorreu de quadro clínico pré-existente e crítico.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do nexo causal, aplicando a teoria da perda de uma chance, segundo a qual o nexo causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final.

O acórdão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

"No caso em análise, a conduta omissiva do médico plantonista, consistente na não comunicação tempestiva ao especialista, comprometeu de forma real a possibilidade de tratamento adequado do paciente, configurando nexo causal entre a omissão e o dano, consistente na perda da chance de tratamento adequado e tempestivo."

O acórdão também citou precedente do STJ que esclarece que "
nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito, [...] está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento
" (REsp n. 1.254.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 20/2/2013).

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

7.

Da alegada omissão quanto à tese específica da ausência de anotações do prontuário médico

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a tese de que, em contextos emergenciais de altíssima gravidade, é compreensível que o preenchimento do prontuário médico não seja exaustivo.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, afirmando que: "
O perito também apontou falhas no preenchimento do prontuário médico, que apresenta um 'vazio documental de horas onde não há elementos para se avaliar', considerando tal omissão 'reprovável na prática médica, sobretudo em situação tão grave e de evolução rápida e desfavorável ao paciente
'."

O acórdão, portanto, considerou a opinião técnica do perito, que, mesmo reconhecendo a gravidade da situação, considerou reprovável a omissão no preenchimento do prontuário médico.

8.

Da alegada omissão quanto à impossibilidade de condenação por dano moral na relação paciente-médico

O embargante alega que o acórdão é nulo por não fundamentar a condenação a respeito do dano moral.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, afirmando que:
"O dano moral, no caso em análise, decorre do sofrimento experimentado pelas autoras em razão da perda da chance de tratamento adequado e tempestivo de seu ente querido, o que contribuiu para o agravamento de seu quadro clínico e, consequentemente, para a angústia e o sofrimento das autoras. Embora não se possa afirmar com certeza que o paciente sobreviveria caso tivesse recebido atendimento especializado mais célere, é inegável que a demora injustificada na comunicação ao médico especialista gerou nas autoras a angústia de saber que seu ente querido não recebeu o tratamento adequado no momento oportuno, o que, por si só, configura dano moral indenizável.
"

O acórdão também fundamentou o valor da indenização, considerando "
a gravidade da falha na prestação do serviço e o sofrimento experimentado pelas autoras e, de outro, o fato de que o paciente já apresentava quadro clínico grave, com 'alta chance de óbito que a própria condição de saúde do paciente impunha'
".

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

9.

Da alegada nulidade da perícia por ter sido realizada por médico não especialista

O embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da nulidade da perícia por ter sido realizada por médico não especialista.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, afirmando que: "
Embora o art. 465 do CPC estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, a especialização do perito deve ser compreendida em sentido amplo, não se exigindo que o profissional possua título específico na subespecialidade médica relacionada ao caso concreto, mas sim que detenha conhecimentos técnicos suficientes para a elaboração do laudo
."

O acórdão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido e analisou o caso concreto, concluindo que: "
No caso em análise, o perito nomeado pelo juízo, Dr. Daniel Lagares, inscrito no CRM/MT sob o no 11.731, possui formação em Medicina Legal e Perícia Médica, conforme informado no próprio laudo pericial (id. 140331019), o que o habilita a realizar a análise técnica necessária para o deslinde da controvérsia
."

O acórdão também destacou que o embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da realização da perícia pelo profissional designado pelo juízo e que eventual irresignação quanto à nomeação do perito deveria ter sido manifestada no momento processual oportuno, mediante impugnação específica.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

10.

Do prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos: arts. 186, 927, 951, 206, §3o, V, do Código Civil; art. 14, §4o, e 27 do CDC; arts. 371, 465, 479, 489, §1o, IV e VI, 492, 1.022, I e II, e 1.023, §2o, do CPC; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.573.020/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

No caso em análise, todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante.

11.

Da ausência de vícios no acórdão embargado

Após análise detida das alegações do embargante, constato que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da causa, fundamentando adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente. O fato de o julgado não ter adotado a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

12.

Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

O embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão embargado.

Contudo, como já exposto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando o saneamento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "

a
atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil
. " (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da causa, fundamentando adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente. O fato de o julgado não ter adotado a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025